Tribunal: TJMT
Processo: 0004414-25.2015.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 0004414-25.2015.8.11.0037.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: Município de Primavera do Leste.
Recorrido: Pedro Antônio Minski Brito.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) - BASE DE CÁLCULO -VALOR PAGO NO PROCESSO LICITATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração do ITBI.
2. O fato gerador do tributo foi à aquisição da propriedade do bem por meio de licitação, devendo incidir o imposto apenas sobre o valor a ela correspondente.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004414-25.2015.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (RECORRIDO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO -
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) - BASE DE CÁLCULO -VALOR PAGO NO PROCESSO LICITATÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração do ITBI.

2.

O fato gerador do tributo foi à aquisição da propriedade do bem por meio de licitação, devendo incidir o imposto apenas sobre o valor a ela correspondente.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020